Tribunal: TJSP
Processo: 2249330-16.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Suspensão de descontos em benefício previdenciário até julgamento final, sob pena de multa – Deferimento – Alegação de ausência de contrato a legitimar as cobranças – Presença dos requisitos do artigo 300 do CPC – Astreinte arbitrada em quantia razoável e por evento de descumprimento

Ementa:
DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Suspensão de descontos em benefício previdenciário até julgamento final, sob pena de multa – Deferimento – Alegação de ausência de contrato a legitimar as cobranças – Presença dos requisitos do artigo 300 do CPC – Astreinte arbitrada em quantia razoável e por evento de descumprimento da ordem judicial – Adequação – Ausência de excesso, com equilíbrio para não prestigiar a inércia da agravante nem promover locupletamento da agravada – Medida garantidora da efetividade do comando jurisdicional – Decisão mantida – Recurso desprovido.